Tribunal: TJDFT
Processo: 0712470-32.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. DESEMPREGO. SUPERVENIENTE. SITUAÇÃO. TRANSITÓRIA. NOVO FILHO. NASCIMENTO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. REDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ALIMENTOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.699 do Código Civil c/c art. 15 da lei no 5.478/68, que dispõe sobre a ação de alimentos, a revisão dos alimentos exige que o alimentante demonstre circunstância superveniente capaz de justificá-la.
2. O desemprego transitório é insuficiente para autorizar a redução dos alimentos, quando fixados em valor já bastante reduzido, uma vez que a capacidade do alimentante para o trabalho está plenamente preservada, de forma que este deve encontrar meios para contribuir para o sustento do alimentado.
3. A uníssona jurisprudência deste Tribunal é enfática ao preconizar que o nascimento de um novo filho é circunstância que, por si só, não acarreta a revisão da obrigação alimentar, mostrando-se necessária efetiva alteração do binômio possibilidade/necessidade.
4. Recurso conhecido e provido.